Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000739-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUEILA FLORENCE SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS.
PERÍCIA. CONSTATAÇÃO. A
UXÍLIO-ACIDENTE
.
BENEFÍCIO INDEVIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE OS CAPÍTULOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS
. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Cabe a concessão do auxílio-acidente quando demonstrados três requisitos, concomitantemente: (I) a ocorrência de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, (II) verificação de sequelas que reduzam a capacidade de trabalho exercido habitualmente e (III) nexo causal entre o acidente e as lesões. Hipótese
dos autos
em que a sequela da qual
a
autor
a
é portador
a, por ser temporária,
não reduz sua capacidade para o trabalho, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

A
demais, a
inda que não haja impugnação do capítulo da sentença que deu origem à condenação em consectários legais, devem eles ser adequados ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública.

Relativamente aos consectários da mora, convém ressaltar recente modificação, constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 1131, vigente desde 09 de dezembro de 2021, envolvendo as discussões e condenações da Fazenda Pública,
in verbis
:
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
,
inclusive do precatório
, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento,
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Logo, a partir da vigência da aludida Emenda, altera-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Por derradeiro, impende consignar que, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

Apelo da autora improvido. Sentença reformada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000739-52.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
QUEILA FLORENCE SANTOS DOS SANTOS
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .